Tribunal: STF
Processo: Ext 890
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-08-05
Data de publicação: 2004-08-05

Ementa:
E M E N T A: EXTRADIÇÃO PASSIVA - ACUSAÇÃO POR SUPOSTA PRÁTICA DE
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - SÚDITO ESTRANGEIRO QUE POSSUI
FILHOS BRASILEIROS - CAUSA QUE NÃO OBSTA A ENTREGA EXTRADICIONAL -
SÚMULA 421/STF - RECEPÇÃO PELA VIGENTE CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA -
CONVENÇÃO SOBRE IGUALDADE DE DIREITOS E DEVERES ENTRE BRASILEIROS E
PORTUGUESES - COMPATIBILIDADE DESSE TRATADO INTERNACIONAL COM O ART.
 12, § 1º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - INSTITUTO DA
QUASE-NACIONALIDADE - ACESSO À CONDIÇÃO JURÍDICA DE QUASE-NACIONAL
DO BRASIL - CONDIÇÕES - PEDIDO EXTRADICIONAL FUNDADO NOS MESMOS
FATOS QUE ENSEJARAM A INSTAURAÇÃO, PERANTE A JUSTIÇA BRASILEIRA, DE
PROCEDIMENTO PENAL CONTRA O EXTRADITANDO - INVIABILIDADE DA
EXTRADIÇÃO - PEDIDO INDEFERIDO.
SÚMULA 421/STF: ENUNCIADO
COMPATÍVEL COM O TEXTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988.
- A existência de
 filhos brasileiros e/ou a comprovação de vínculo conjugal ou de
convivência "more uxorio" do extraditando com pessoa de
nacionalidade brasileira constituem fatos destituídos de relevância
jurídica para efeitos extradicionais, não impedindo, em
conseqüência, a efetivação da extradição do súdito estrangeiro. A
superveniência da nova ordem constitucional não afetou a validade da
 formulação contida na Súmula 421/STF, que subsiste íntegra sob a
égide da vigente Constituição republicana. Precedentes.
O
ESTATUTO DA IGUALDADE E O INSTITUTO DA QUASE-NACIONALIDADE (CF, ART.
 12, § 1º).
- A norma inscrita no art. 12, § 1º da Constituição
da República - que contempla, em seu texto, hipótese excepcional de
quase-nacionalidade - não opera de modo imediato, seja quanto ao seu
 conteúdo eficacial, seja no que se refere a todas as conseqüências
jurídicas que dela derivam, pois, para incidir, além de supor o
pronunciamento aquiescente do Estado brasileiro, fundado em sua
própria soberania, depende, ainda, de requerimento do súdito
português interessado, a quem se impõe, para tal efeito, a obrigação
 de preencher os requisitos estipulados pela Convenção sobre
Igualdade de Direitos e Deveres entre brasileiros e
portugueses.
OBSTÁCULO AO DEFERIMENTO DO PEDIDO EXTRADICIONAL,
QUANDO FUNDADO NOS MESMOS FATOS DELITUOSOS OBJETO DE PERSECUÇÃO
PENAL INSTAURADA PELO ESTADO BRASILEIRO.
- A extradição não será
concedida, se, pelo mesmo fato em que se fundar o pedido
extradicional, o súdito estrangeiro estiver sendo submetido a
procedimento penal no Brasil, ou, então, já houver sido condenado ou
 absolvido pelas autoridades judiciárias brasileiras.
- Ninguém
pode expor-se, em tema de liberdade individual, à situação de duplo
risco. Essa é a razão pela qual a existência de situação
configuradora de "double jeopardy" atua como insuperável obstáculo
ao atendimento do pedido extradicional. Trata-se de garantia que tem
 por objetivo conferir efetividade ao postulado que veda o "bis in
idem". Precedentes.